Tribunal: TJPA
Processo: 0803017-62.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803017-62.2022.8.14.0070

APELANTE: MANOEL CLEBERSON DO CARMO MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0803017-62.2022.8.14.0070

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA

APELANTE: MANOEL CLEBERSON DO CARMO MIRANDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO.
ARTIGO 157, §2º, VII, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PLEITO DEFENSIVO. PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
DO NÃO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. INDEFERIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0803017-62.2022.8.14.0070

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA

APELANTE: MANOEL CLEBERSON DO CARMO MIRANDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MANOEL CLEBERSON DO CARMO MIRANDA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou a sanção descrita no Artigo 157, §2º, VII, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na peça inquisitória (Id. 18703534), que em 21/08/2022, por volta das 09h25, o nacional Luciano Ferreira Brito – “Tuíra”, de forma livre e consciente e em comunhão de ações e desígnios com o apelante Manoel Cleberson Do Carmo Miranda – “Cleber”, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma branca do tipo faca, subtraíram os aparelhos celulares das ofendidas M. D. S. B. (12 anos) e M. D. S. B. (14 anos), quando estas caminhavam pela Rua Murici, Vila de Beja.

Ato contínuo, as ofendidas reconheceram os acusados e comunicaram o fato à Polícia Militar, a qual de imediato empreendeu diligências, culminando com a prisão em flagrante dos denunciados ainda na posse das
res furtiva.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas nos artigos 157, §2º, II e VII, c/c 70, ambos do Código Penal Brasileiro.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 18703587) contra a qual a defesa recorreu (Id. 18703607) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela exclusão do concurso formal por se tratar de crime único.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 18703611).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 18889394).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.Preliminar. Da Necessidade de Observância do Princípio da Non Reformatio In Pejus e da Nulidade das Provas por Violação de Domicílio

Com relação ao pedido de vedação da non reformatio in pejus, verifica-se que o requerimento se mostra desnecessário, uma vez que aplicável a todo e qualquer recurso interposto apenas pela defesa.

A proibição da non reformatio in pejus, derivação mais ampla do princípio do favor rei, revela-se na vedação de que, em recurso interposto exclusivamente pelo réu, o Tribunal ad quem agrave a situação do recorrente, não necessitando de pedido expresso, pois, ínsito ao julgamento do recurso.

No que concerne à tese de ilicitude da prova, especificamente quanto violação de domicílio, é pacífico que diante da permanência do estado de flagrância é facultado aos agentes policiais o ingresso na residência do acusado, independentemente de mandado judicial, a fim de cessar a prática delitiva, que se protrai no tempo, desde que haja fundadas suspeitas sobre o cometimento do crime.

No entanto, observa-se que in casu não houve ingresso em residência conforme sentença recorrida:

“Conforme se observa dos depoimentos colhidos em juízo, a testemunha Benedito Heraldo Sousa Correa (policial militar) foi firme em declarar que não chegou a entrar na casa de Cleber, pois, na primeira diligência, a mãe do acusado foi quem o chamou, enquanto o policial o aguardava na porta de entrada da casa. Já, no segundo momento, quando retornaram à casa de Cleber, a irmã deste foi quem pegou o celular da vítima e a faca usada no roubo. Da mesma forma, a testemunha declarou que não houve ingresso na residência de Tuíra, pois Cleber disse ao segundo acusado que haviam sido descobertos, pelo que, Luciano levou o policial ao lado da casa e pegou o celular da vítima que estava escondido.” (Id. 87523547 - Pág. 2).

Portanto, não há que se falar em provas obtidas por meio ilícito, visto que não houve violação de domicílio, motivo pelo qual rejeito a tese sus itada.

2. Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos através do termo de declaração do ofendido (ID 18703202 - Pág. 11); auto de entrega (Id nº 18703202 - Pág. 17); auto de qualificação e interrogatório (ID nº 18703202 - Pág. 18), bem como pela prova oral coletada de forma indubitável, diante dos depoimentos das vítimas.

No ponto, importante registrar que, de acordo com a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Outrossim, a alegação de que o reconhecimento do réu inobservou as regras do artigo 226 do CPP não se vislumbra qualquer mácula que possa ensejar a reforma da sentença recorrida, visto que há elementos probatórios suficientes para embasar a condenação, não havendo como prosperar esta tese.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

3.

Da dosimetria. Do não reconhecimento do concurso formal de crimes.

Pleiteia o Recorrente o afastamento da incidência do concurso formal de crimes, sob a alegação de que teria se tratado de ação única.

Tal pleito não deve ser conhecido, vez que se extrai dos autos que houve o desapossamento pelos agentes, de bens de vítimas distintas em um mesmo contexto fático.

As ofendidas, Maeli de Sarges Baia e Maysa de Sarges Baia, ouvidas em juízo, confirmaram que ambas tiveram os aparelhos celulares subtraídos pelo acusado, sendo que o primeiro aparelho celular recuperado foi o de Maysa, e em seguida a Polícia logrou êxito em recuperar o aparelho celular de Maeli, tornando-se evidente a existência de concurso formal.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE ROUBO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA MEDIANTE O RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. INSTITUTO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.

1. O concurso formal de crimes caracteriza-se quando, mediante uma única ação ou omissão, o agente pratica um, dois ou mais crimes, conforme preconiza o art. 70 do Código Penal.

2. A distinção entre o concurso formal próprio e impróprio concentra-se no elemento subjetivo, qual seja, a existência ou não de desígnios autônomos. Em outras palavras, há concurso formal impróprio se, embora haja dois ou mais crimes praticados mediante uma só ação ou omissão, era da vontade do autor a prática de todos eles.

3. Na hipótese, é cristalino que os acusados pretendiam atingir o patrimônio de dois indivíduos, tanto que subtraíram o celular de uma das vítimas, mas não obtiveram êxito em levar a motocicleta da outra. Logo, configuraram-se dois delitos distintos – roubo consumado e roubo tentado
.

4. Portanto, imperioso o reconhecimento da incidência do concurso formal impróprio, com o consequente redimensionamento das reprimendas impostas aos Apelados.

(TJ-AM - APL: 06259464120178040001 AM 0625946-41.2017.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 08/04/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/04/2019)

Sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024